Tribunal: TJSP
Processo: 0002240-69.2013.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002240-69.2013.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante
ALEX FERNANDO ÉLLIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002240-69.2013.8.26.0498 -Voto no
2
Voto número 47.735
Apelação no 0002240-69.2013.8.26.0498
Proc. no 410/13 - Vara Judicial - Ribeirão Bonito
Apelante: ALEX FERNANDO ELLIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 341/344),
acrescenta-se que Alex Fernando Ellio foi absolvido da prática
do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 e
do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, com
fundamento no artigo 386, inciso VI, e parágrafo único, inciso
III, do Código de Processo Penal, e aplicada medida de
segurança consistente em internação em hospital para
tratamento psiquiátrico, ou à sua falta, em outro
estabelecimento adequado, por prazo indeterminado, com
revisão mínima após três (03) anos, nos termos do artigo 97,
“caput”, do Código Penal.
A Defesa dativa de Alex Fernando Ellio apelou,
através de petição, à fl. 354, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 355/358, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, para que a medida de
segurança seja convertida em tratamento ambulatorial, no
estabelecimento atual, Clínica Renascer Hoje, que apresenta
condições condignas e satisfatórias de cuidar e acompanhar a
situação do réu, com revisão mínima de um (01) ano. Requer,
assim,
a
substituição
da
internação
por
tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002240-69.2013.8.26.0498 -Voto no
3
ambulatorial,
com
revisão
mínima
de
um
(01)
ano,
integralmente, na Clínica Renascer Hoje.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls.
377/379; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 384/387, opinou
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação oferecida pela Defesa deve ser
improvida, ficando mantida, na íntegra, a respeitável sentença,
pois seus fundamentos se mostram inabaláveis.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares se deslocaram até o local
dos fatos, para averiguar a veracidade de uma denúncia,
dando conta de disparos de arma de fogo. Os agentes, em
seguida, lograram êxito em abordar o réu, em poder de uma
pistola, calibre 7,65, marca Taurus, com numeração suprimida,
em sua cintura, de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. Em
continuidade, com a autorização do acusado, adentraram em
sua casa e localizaram sobre o telhado da lavanderia, um
recipiente contendo quarenta e cinco (45) pedras de “crack”,
com o peso de 10,6 gramas, dois (02) invólucros plásticos de
“cocaína”, com o peso de 1,9 gramas, e diversos saquinhos
plásticos vazios (cf. auto de exibição e apreensão, às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002240-69.2013.8.26.0498 -Voto no
4
12/14, laudos de constatação preliminar, às fls. 17/18 e 19/20, e
laudos de exame químico toxicológico, às fls. 44/45 e 46/47).
Diante dos fatos, deram-lhe voz de prisão e o encaminharam à
Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 02/07 e 09/11).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante,
tornou-se silente (cf. fl. 07). Em Juízo, em razão do laudo
pericial de fls. 40/42, ter concluído que o réu é inteiramente
incapaz de entender e de determinar-se em relação aos crimes
de que é acusado, o Juiz Sentenciante deixou de interroga-lo
(cf. fls. 200/201).
Já a versão dos policiais militares, encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos.
Os dois servidores municipais, não contraditados, foram
uníssonos em relatar o ocorrido como acima narrado (cf. fls.
04, 06, 178 e 203). Suas palavras foram seguras, coerentes e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar
deles. As provas produzidas são contundentes e indicam a
prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico
ilícito de drogas por ele.
Os entorpecentes, assim que apreendidos foram
submetidos a laudos de constatação provisória e, depois,
foram realizados exames toxicológicos, restando verificada
sua positivação como substâncias estupefacientes, nos tipos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002240-69.2013.8.26.0498 -Voto no
5
de cocaína e de “crack” (cf. auto de exibição e apreensão,
laudos de constatação e exames toxicológicos, às fls. 12/14,
17/18, 19/20, 44/45 e 46/47).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão, a diversidade e quantidade, além da forma de
embalagem das substâncias entorpecentes, dispostas em
porções separadas, próprias ao consumo em diferentes
oportunidades, corroborada pelos depoimentos altamente
comprometedores dos policiais militares e as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que ele tinha
em depósito, ilegalmente, as drogas, para o fim do nefasto
comércio.

Como já decidido, iterativamente, o tráfico é
infração que se integra através de várias fases sucessivas,
articuladas entre si, havendo suficiência, para a sua
configuração, da presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem como, o depósito, ilegal, para entrega a terceiro
para consumo, constitui modalidade equiparada à traficância
(RJTJESP
119/468). No caso em questão ficou claro pela
prova colhida no processo que o réu tinha em depósito,
ilegalmente, os tóxicos; tencionava e, por certo, já estava a
comercializá-los. Como é cediço, o tráfico de drogas é crime
de natureza permanente e a qualquer momento os seus
autores estão sujeitos à prisão em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002240-69.2013.8.26.0498 -Voto no
6
As drogas, tais como encontradas, demonstra, de
modo inequívoco, que o apelante as tinha em depósito,
ilegalmente, visando à transação com terceiros. Outrossim,
estava portando uma pistola, marca Taurus, calibre 7,65, com
numeração suprimida, de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em
relação a este delito, a materialidade ficou demonstrada pelo
laudo de exame pericial, às fls. 51/54. O porte ilegal de arma de
fogo ficou bem caracterizado nos termos do artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, uma vez que o
armamento foi localizado na cintura do réu, em plena via
pública, não havendo nenhuma dúvida a respeito.
Tendo em vista que o réu era, ao tempo da ação
criminosa, portador de doença mental, qual seja Esquizofrenia, moléstia crônica, incurável, progressiva,
passível de controle parcial por medicamentos e, portanto,
inteiramente incapaz de entender e de determinar-se em
relação aos crimes que é acusado (cf. laudo de insanidade
mental,
às
fls.
40/42
do incidente em apenso), foi, corretamente, aplicada a ele medida de segurança,
consistente em internação em hospital de custódia e
tratamento, por tempo indeterminado, que perdurará enquanto
não for averiguada, mediante perícia médica, a ser realizada
no prazo mínimo de três (03) anos, a cessação de
periculosidade, com fundamento no artigo 97, do Código
Penal, conforme bem justificado pelo Juiz Sentenciante, às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002240-69.2013.8.26.0498 -Voto no
7
343/344, a qual destacou a periculosidade do acusado:
“Entretanto, segundo o laudo pericial de fls. 40/42, do
incidente de insanidade mental, o réu é portador de
“esquizofrenia. Dependência de cocaína. Depressão grave” e,
ao responder o quesito de no 13, do Ministério Público,
constatou o perito que Alex é inteiramente incapaz de se
determinar e de entender o caráter criminoso do fato, sendo
considerado inimputável. Aliás, o Sr. Perito, Judicial, ao
responder o quesito de n. 18 recomendou internação em
hospital especializado em psiquiatria para, só depois de
avaliação, ser internado em clínica de tratamento para
dependentes químicos”. Ressalta-se que, embora tenha os
senhores Peritos Oficiais sugeridos a aplicação de medida de
segurança
consistente
em
tratamento
em
regime
de
internação em Hospital especializado, psiquiatria, por 45 dias,
seguido
de
internação
em
clínica
especializada
para
dependentes e após, tratamento psiquiátrico ambulatorial
(multidisciplinar). Um ano, é sabido que o Julgador não é
obrigado a seguir estritamente o que vem indicado no laudo
pericial. Assim, fica desacolhida a tese da Defesa do
recorrente que pleiteia substituição da medida de segurança
de “internação” pela submissão do recorrente a “tratamento
ambulatorial”, tendo em vista a gravidade do delito, eis que a
medida de segurança deve atender aos requisitos de
segurança social e, principalmente, o interesse da obtenção
da cura a quem imposta, ou a possibilidade de um tratamento
que minimize os efeitos da doença mental, os quais, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002240-69.2013.8.26.0498 -Voto no
8
em apreço, só podem ser atendidos mediante a internação em
hospital de custódia e tratamento. Além disso, os crimes por
ele praticados são apenados com reclusão e não com
detenção; inexistindo outra alternativa para o julgador a não
ser aplicar a lei. Diante deste contexto, irrepreensível a
resposta jurisdicional, que, nesta instância, fica mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação da
Defesa.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR